Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717160-43.2019.8.07.0007 RECORRENTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME RECORRIDA: FATIMA LECHENSQUE DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS CONDÔMÍNOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE IPTU E TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. VALOR LOCATÍCIO. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. Não incorre em julgamento extra petita sentença que acolhe em parte a pretensão indenizatória. II. O coproprietário privado do uso da coisa comum tem o direito de ser compensado na proporção do seu quinhão, porém deve concorrer também proporcionalmente para as despesas de conservação, nos termos dos artigos 1.315, 1.319 e 1.326 do Código Civil. III. Despesas ordinárias estão relacionadas à administração do condomínio e à manutenção do edifício, na esteira do que estatuem os artigos 22, parágrafo único e 23, § 1o, da Lei do Inquilinato, razão por que devem ser imputadas ao condômino que usa com exclusividade a coisa comum. IV. Despesas extraordinárias de condomínio e de IPTU devem ser rateadas entre os condôminos na proporção dos seus quinhões. V. À falta de consistência probatória quanto ao valor locatício do imóvel, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do quantum indenizatório. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou a Lei 8.245/1991 e o artigo 141 do Código de Processo Civil, porque teria proferido decisão extra petita ao determinar, sem reconvenção, o abatimento de 50% (cinquenta por cento) do IPTU e das taxas condominiais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta à Lei 8.245/1991. Isso porque a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1867639/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a defendida ocorrência de julgamento extra petita (CPC, artigo 141), pois o exame da tese exige o revolvimento fático e probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 646.728/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 13/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015